Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 577 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que desclassificou para o art. 28 o crime de tráfico de drogas do art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006.

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, desclassificando-o para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem promovendo a desclassificação do crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão que é saber se há interesse recursal quando o pedido foi atendido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se não há necessidade e nem utilidade no provimento jurisdicional do recurso, não se conhece do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo próprio por ele ter sido atendido na sentença, o que está em sintonia com o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

IV. – Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.